Tribunal: CARF
Processo: 10825.722784/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722784/2015-75
ACÓRDÃO
1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
APURAÇÃO REALIZADA SOBRE OS ACRÉSCIMOS AO LUCRO REAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DEDUÇÕES JÁ CONSIDERADAS NOS
VALORES DECLARADOS PELO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A BASE
DE CÁLCULO NÃO ABRANGIDA PELA AUTUAÇÃO.
Não é cabível a dedução das antecipações que já foram computadas pelo
contribuinte na apuração do tributo devido, cuja base de cálculo não
consta na autuação.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE, NORMALIDADE E USUALIDADE.
Para que sejam dedutíveis na apuração do lucro real, as despesas devem
ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora,
cabendo
à
contribuinte
comprovar,
com
elementos
convincentes e incontestáveis, a necessidade, normalidade e usualidade da
operação realizada.
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. REQUERIMENTO.
Indefere-se o requerimento para juntada ou sobrestamento de processos
cujo conteúdo não esteja relacionado nas hipóteses previstas na Portaria
RFB no 1.668/2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de conexão e a realização de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para cancelar a exigência referente ao ano-calendário de 2011.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
2

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-000.829 - 28a TURMA DA
DRJ08, Sessão de 26 de agosto de 2020, que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
em relação ao sujeito passivo acima identificado, destinado ao lançamento dos
tributos abaixo relacionados:

Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal apresentado pela autoridade
autuante que, em ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte acima, foram
identificadas divergências entre os valores constantes nos arquivos digitais
fornecidos pela empresa e a DIPJ por ela apresentada, relativamente a valores de
exclusões/compensações não autorizadas para apuração do Lucro Real.
Instado a prestar os esclarecimentos cabíveis, o sujeito passivo reconheceu as
divergências apontadas, sanando-as mediante envio de DIPJ retificadora para os
anos-calendário 2010 e 2011 e de retificação dos dados constantes na sua
Escrituração Contábil Digital – ECD.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
3
O cotejamento dos dados informados na DIPJ original e na DIPJ após retificação,
revela a existência de acréscimos tributável ao Lucro Real para os anos-calendário
2010 e 2011, conforme planilhas abaixo, cujos valores foram utilizados para
determinação da base de cálculo dos tributos lançados:

IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, apresenta, a autuada, as seguintes alegações, abaixo
sintetizadas:
Preliminar – Julgamento em conjunto
Requer o julgamento conjunto deste processo com o processo no
10825.722871/2015-22 tendo em vista a íntima relação existente entre eles,
afirmando que o resultado de um influenciará na decisão do outro. E a reunião
dos processos e seu julgamento conjunto são necessários para evitar a prolação
de decisões administrativas contraditórias entre si a respeito de uma mesma
situação.
Caso não se entenda pelo julgamento conjunto dos processos mencionados,
requer o sobrestamento do presente até que seja proferida decisão definitiva nos
autos do processo no 10825.722871/2015-22, mediante aplicação subsidiária do
artigo 265, IV do Código de Processo Civil.
Preliminar – Suspensão da exigibilidade – existência de parcelamento
formalizado pelo sujeito passivo
Afirma que os débitos cobrados no presente processo administrativo foram
incluídos no programa de parcelamento previsto na Instrução Normativa RFB no
1.576/15 e, portanto, encontram-se com a exigibilidade suspensa (Doc. 04).
Mérito – Erro de cálculo e cobrança indevida de IRPJ e CSLL
Aduz a existência de erro no cálculo das diferenças a tributar. Esclarece que a
autoridade fiscal, ao calcular as diferenças de IRPJ e CSLL utilizou como critério o
valor do acréscimo do lucro real, decorrente do confronto entre as DIPJs originais
e retificadoras, sem se atentar para o fato de que a base de cálculo da CSLL
declarada na Ficha 17 da DIPJ original é diferente do Lucro real declarado na Ficha
09 para fins de cálculo do IRPJ.
Que a autoridade fiscal também errou ao calcular as diferenças de IRPJ e CSLL a
pagar, já que ignorou as antecipações mensais pagas durante o ano-calendário
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
4
2010 e 2011, bem como as deduções decorrentes de IR-Fonte e CSLL-Fonte desses
mesmos períodos, cujos comprovantes de retenção afirma estar anexando no
Doc. 06.
Diante dos equívocos cometidos, requer a desconstituição do auto de infração.
Mérito – Recomposição das bases de cálculo de IRPJ e CSLL – dedutibilidade dos
valores pagos às pessoas físicas consideradas pela fiscalização como prestadoras
de serviço sem vínculo empregatício
Esclarece que o processo administrativo no 10825.722871/2015-22 discute a
natureza dos valores pagos pela impugnante a alguns de seus sócios pessoas
físicas. Caso a decisão final naquele processo seja pela caracterização desses
valores como remuneração do trabalho sem vínculo empregatício, devem esses
valores serem enquadrados como despesa dedutível, afetando o resultado
tributável no presente processo.
Que, se a fiscalização entende que não se trata de dividendos, deveria ser
coerente com essa premissa e conferir às supostas remunerações os efeitos que
lhe são próprios, considerando-as como despesas dedutíveis.
Mérito – Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Que os juros calculados com base na selic não poderão ser exigidos sobre a multa
de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Nesse sentido, argumenta que não se pode confundir os conceitos de tributo e
multa. E afirma que multa é penalidade pecuniária, não é tributo.
Pedido
Requer seja recebida, conhecida e dado provimento à presente impugnação, com
a conseqüente desconstituição dos créditos tributários exigidos e o cancelamento
integral dos autos de infração.
Protesta, ainda, pela produção das provas que se fizerem necessárias.

A 28a TURMA DA DRJ08 julgou procedente em parte a impugnação, ratificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, para acolher tão somente a possibilidade de
reapuração da CSLL (AC 2010 e 2011), nos seguintes termos:
Mérito – Erro de cálculo e cobrança indevida de IRPJ e CSLL
(...)A empresa questiona, ainda, a apuração fiscal realizada no tocante à CSLL
apurada.
Considerando que o presente lançamento fiscal abrange tão somente a diferença
entre a DIPJ original vigente no início da ação fiscal e os valores informados em
DIPJ retificadora, afirma a empresa que os valores estariam incorretos, visto que a
base de cálculo informada na DIPJ anterior não corresponde ao valor de
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
5
R$4.154.347,17 – pra o AC 2010 e de R$728.780,34 – para o AC 2011, conforme
pode se inferir da Ficha 17 das DIPJs respectivas.
Assiste razão à impugnante em relação à distinção nas bases de cálculo
informadas em DIPJ. Contudo, a correta apuração do montante devido a título de
CSLL demanda não a retificação do simples cálculo aritmético, mas sim a
realização de cálculos abrangendo a base de cálculo total apurada pela
fiscalização, aplicando, nesse caso, as deduções cabíveis, conforme planilhas
abaixo:

Os valores de IRPJ e CSLL retidos na fonte considerados nas planilhas acima são os
mesmos informados pelo sujeito passivo nas DIPJs retificadoras apresentadas,
considerando a expressa anuência da autoridade fiscal autuante em relação aos
valores ali expressos.
Considerando os cálculos acima demonstrados, entendo ser necessária a
retificação dos valores lançados a título de CSLL, mantendo-se os seguintes
valores devidos:
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
6
AC 2010 – R$81.159,52
AC 2011 – R$0,00

Para os demais tópicos a autuação foi mantida pelo Acórdão da DRJ, cujo ementa
segue transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
APURAÇÃO
REALIZADA
SOBRE
OS
ACRÉSCIMOS
AO
LUCRO
REAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DEDUÇÕES JÁ CONSIDERADAS NOS VALORES
DECLARADOS PELO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A BASE DE CÁLCULO NÃO
ABRANGIDA PELA AUTUAÇÃO.
Não é cabível a dedução das antecipações que já foram computadas pelo
contribuinte na apuração do tributo devido, cuja base de cálculo não consta na
autuação.
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE, NORMALIDADE E USUALIDADE.
Para que sejam dedutíveis na apuração do lucro real, as despesas devem ser
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, cabendo à contribuinte comprovar, com elementos convincentes e
incontestáveis, a necessidade, normalidade e usualidade da operação realizada.
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. REQUERIMENTO.
Indefere-se o requerimento para juntada ou sobrestamento de processos cujo
conteúdo não esteja relacionado nas hipóteses previstas na Portaria RFB no
1.668/2016.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2010 DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado pela impugnante a existência de
equívoco na apuração da base de cálculo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário pugnando pelo seu provimento com base nos mesmos fundamentos já sustentados na
oportunidade da impugnação e assim resumindo o seu pedido:
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
7

(...)VI. DO PEDIDO
66. Ante todo o exposto, requer-se a esse E. CARF o recebimento, o conhecimento
e o provimento do presente recurso voluntário, com a consequente
desconstituição dos créditos tributários de IRPJ e CSLL e o cancelamento integral
dos autos de infração lavrados.
67. Por fim, na eventual ausência de qualquer evidência para suportar as
alegações contidas neste recurso, a Recorrente protesta desde já pela realização
de Diligência, bem como pela posterior juntada de razões complementares,
inclusive com novos documentos, assim o fazendo com esteio no princípio da
verdade material que permeia o processo administrativo fiscal, a teor do art. 38
da Lei n.o 9.784/1999.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINARMENTE – Do Julgamento em Conjunto (Conexão)
A recorrente suscitou preliminar de julgamento em conjunto pugnando para que o
presente processo fosse julgado em conjunto com o PAF 10825.722871/2015-22 ou que deveria
ser sobrestado até que fosse proferida decisão definitiva no referido feito, nos seguintes termos,
in verbis:
Isto porque, apesar de a Recorrente estar convicta que os pagamentos realizados
a seus sócios no período fiscalizado tem natureza de lucros distribuídos, caso ao
final do processo administrativo no 10825.722-871/2015-22 a decisão seja pela
caracterização destes valores como remuneração do trabalho sem vínculo
empregatício (como pretende a Autoridade Fiscal naqueles autos), as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL discutidas no presente Processo Administrativo passam a
ser afetadas, haja vista a remuneração dos advogados, com ou sem vínculo
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
8
empregatício, enquadrar-se indubtavelmente como despesa dedutível dentro da
atividade operacional de uma sociedade de advogados.
(...)18. Neste sentido, requer a Recorrente, desde já, a reforma do Acórdão
recorrido com relação a este ponto, a fim de que seja determinado o julgamento
em conjunto, ou, alternativamente, o sobrestamento do presente Processo
Administrativo de n° 10825-722.784/2015-75, até que seja proferida decisão
definitiva nos autos do Processo Administrativo de n° 10825.722-871/2015-22, de
modo que ambos possam ser julgados com base nos mesmos critérios jurídicos.

Nesse contexto, não há qualquer pretensão resistida ao contribuinte a este
respeito, uma vez que o processo de número 10825.722-871/2015-22 se encontra com este
relator, e foi indicado para a mesma sessão de julgamento do presente processo, portanto se
encontra nessa turma de julgamento na mesma fase de tramitação, logo não haverá prejuízo ao
recorrente por qualquer ângulo que se analise, especialmente porque será julgado pela mesma
turma de julgamento e na mesma sessão, salvaguardando o interesse do recorrente.
Portanto a preliminar deve ser afastada.

DO MÉRITO
Da Nulidade dos Lançamentos - Erro de Cálculo e Cobrança Indevida de IRPJ e CSLL

No que diz respeito ao tópico acima transcrito, apesar do recorrente incluir o tópico
da nulidade como sendo questão de mérito, resta esclarecer que aparentemente o faz com base
no fato de causa e consequência de que o suposto erro de cálculo e cobrança indevida por parte
da autoridade fiscal macularia o disposto no artigo 142 do CTN.
Para tanto, o propósito recursal contesta Auto de Infração destinado ao lançamento
de IRPJ no valor de R$ 2.391.548,30 de CSLL inicialmente no valor de R$ 860.957,39 (...)em função de
divergências entre os valores constantes nos arquivos digitais fornecidos pela empresa e a DIPJ por ela apresentada,
relativamente a valores de exclusões/compensações não autorizadas para apuração do Lucro Real – Instado a prestar
os esclarecimentos cabíveis, o sujeito passivo reconheceu as divergências apontadas, sanando-as mediante envio de
DIPJ retificadora para os anos-calendário 2010 e 2011 e de retificação dos dados constantes na sua Escrituração
Contábil Digital – ECD. - O cotejamento dos dados informados na DIPJ original e na DIPJ após retificação, revela a
existência de acréscimos tributável ao Lucro Real para os anos-calendário 2010 e 2011(...).
Para tanto, quanto a CSLL, em que pese a recorrente tenha utilizado os mesmos
fundamentos na sua impugnação na oportunidade do Recurso Voluntário, ao que parece, findou
por acrescentar no seu item 30 e 32 que a DRJ acolheu os seus fundamentos para considerar bases
tributáveis diferentes para o IRPJ e a CSLL (ponto controvertido) chegando ao valor pretendido
pelo contribuinte, in verbis:
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
9
30. Como se pode observar, caso a Autoridade Fiscal tivesse realizado a correta
revisão das DIPJ, nos termos da legislação vigente, considerado a base de cálculo
correta da CSLL, bem como tivesse deduzido os valores retidos a título de IRRF e
CSRF, como seria de rigor, teria chegado no montante principal devido a título de
CSLL, no ano-base de 2010, de R$ 81.159,52. Para o ano-base de 2011, por sua
vez, teria apurado saldos negativos de IRPJ e CSLL, conforme demonstrativos
acima.
(...)
32. De fato, no Acórdão recorrido a DRJ/08 apenas reconheceu que a
Fiscalização não poderia ter considerado a mesma base de cálculo do IRPJ para
fins de apuração da CSLL, tendo cancelado o crédito tributário da contribuição
relativo ao ano-base de 2011 e reduzido o valor exigido no ano-base de 2010
para R$ 81.159,52, conforme CSLL a pagar declarada na DIPJ retificadora.

Portanto, a DRJ acolheu os argumentos apresentados na impugnação e considerou
bases diferentes para o IRPJ e a CSLL cancelando totalmente o valor do crédito tributário da
contribuição relativo ao ano-base de 2011 e reduzido o valor exigido no ano-base de 2010 para R$
81.159,52, conforme CSLL a pagar declarada na DIPJ retificadora, nos termos requeridos pelo
contribuinte.
Apenas para ilustrar melhor o entendimento acima esposado, reproduzo o trecho
do Acórdão da DRJ que acolheu os fundamentos da impugnação, in verbis:

A empresa questiona, ainda, a apuração fiscal realizada no tocante à CSLL
apurada.
Considerando que o presente lançamento fiscal abrange tão somente a diferença
entre a DIPJ original vigente no início da ação fiscal e os valores informados em
DIPJ retificadora, afirma a empresa que os valores estariam incorretos, visto que a
base de cálculo informada na DIPJ anterior não corresponde ao valor de
R$4.154.347,17 – pra o AC 2010 e de R$728.780,34 – para o AC 2011, conforme
pode se inferir da Ficha 17 das DIPJs respectivas.
Assiste razão à impugnante em relação à distinção nas bases de cálculo
informadas em DIPJ. Contudo, a correta apuração do montante devido a título de
CSLL demanda não a retificação do simples cálculo aritmético, mas sim a
realização de cálculos abrangendo a base de cálculo total apurada pela
fiscalização, aplicando, nesse caso, as deduções cabíveis, conforme planilhas
abaixo:
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
10

Os valores de IRPJ e CSLL retidos na fonte considerados nas planilhas acima são
os mesmos informados pelo sujeito passivo nas DIPJs retificadoras
apresentadas, considerando a expressa anuência da autoridade fiscal autuante
em relação aos valores ali expressos.
Considerando os cálculos acima demonstrados, entendo ser necessária a
retificação dos valores lançados a título de CSLL, mantendo-se os seguintes
valores devidos:
AC 2010 – R$81.159,52
AC 2011 – R$0,00
Portanto, quanto a recomposição do lançamento a título de CSLL, entendo que não
há nada a prouver e não há qualquer pretensão resistida que possa ser analisada por esta Turma
de Julgamento.
Por outro lado, ao analisar a questão do IRPJ, a irresignação do recorrente se baseia
em suposto equívoco da autoridade fiscal quanto às supostas diferenças de IRPJ lançadas de
ofício, pelo que o contribuinte requer a nulidade dos lançamentos resumidamente nos seguintes
fundamentos insertos em seu Recurso Voluntário, in verbis:

(...) 19. Adentrando no mérito, também deve ser reformado o entendimento da
Turma Julgadora no sentido de que houve erro de cálculo apenas em relação à
CSLL. Isto porque, a determinação da matéria tributável e dos tributos
supostamentos devidos foi realizada pela Autoridade Fiscal de forma totalmente
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
11
equivocada, inclusive quanto às supostas diferenças de IRPJ lançadas de ofício, de
modo que os lançamentos são nulos e devem ser integralmente cancelados.
20. Isto porque, a Autoridade Fiscal, ao calcular as diferenças de IRPJ e CSLL
decorrentes da infração imputada à Recorrente, utilizou como único e exclusivo
critério de determinação o valor de acréscimo do Lucro Real, decorrente do
confronto entre as DIPJ's Originais e Retificadoras, como se constata no trecho
abaixo, extraído do Termo de Verificação Fiscal que acompanhou os Autos de
Infração combatidos. Verbis:

21. Como se constata, ao invés de realizar a revisão das DIPJ nos termos do então
vigente artigo 835 do RIR/991 , a qual consistiria, de rigor, na reapuração total
das bases de cálculo, dos tributos devidos e, se fosse o caso, no lançamento de
eventuais diferenças a pagar declaradas a menor nas DIPJ originais, a Autoridade
Fiscal considerou o mesmo ajuste, tanto para fins de cálculo das diferenças de
IRPJ, como para fins das diferenças de CSLL, e simplesmente aplicou as alíquotas
destes tributos aos valores considerados como “acréscimo ao Lucro Real” para os
anos de 2010 e 2011.
(...)27. Além deste equívoco, a Autoridade Fiscal também errou ao calcular as
supostas diferenças de IRPJ e CSLL, já que não realizou a revisão da DIPJ e dos
tributos a pagar, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”),
bem como ignorou as antecipações mensais pagas durante os anos-calendário
de 2010 e 2011 e as deduções decorrentes de IR-Fonte e CSLL-Fonte desses
mesmos períodos, cujos comprovantes de retenção foram anexados à
impugnação (Doc.v06 da impugnação).
(...)33. Contudo, a DRJ/08 houve por bem manter integralmente os créditos
tributários de IRPJ, afirmando, de forma totalmente equivocada, que o IRRF e as
estimativas declaradas já haviam sido deduzidas na apuração da DIPJ original e,
portanto, não deveriam ser consideradas na reapuração. Confira-se os seguintes
trechos do Acórdão recorrido:
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
12
“Como se constata dos demonstrativos de lançamento, tanto do IRPJ (fls.
981/991) quanto da CSLL (fls. 992/1.000) foi considerado como valor
tributável somente a diferença apurada, não sendo feita a apuração sobre a
base de cálculo total devida.
Considerando o fato acima, e compulsando-se as DIPJs apresentadas pela
empresa, verifica-se que tanto os tributos retidos na fonte quanto as
antecipações pagas a título de estimativas mensais foram regularmente
deduzidas do montante total devido quando da apresentação da DIPJ
original, cujos valores não compõem a presente autuação. Representam,
portanto, valores já deduzidos pelo próprio contribuinte quando da
declaração da base de cálculo não computada nesta autuação. Assim, a sua
utilização para abatimento dos valores constituídos através do presente
auto de infração representaria duplicidade no abatimento dos créditos
mencionados. A empresa questiona, ainda, a apuração fiscal realizada no
tocante à CSLL apurada. Considerando que o presente lançamento fiscal
abrange tão somente a diferença entre a DIPJ original vigente no início da
ação fiscal e os valores informados em DIPJ retificadora, afirma a empresa
que os valores estariam incorretos, visto que a base de cálculo informada na
DIPJ anterior não corresponde ao valor de R$4.154.347,17 – pra o AC 2010 e
de R$728.780,34 – para o AC 2011, conforme pode se inferir da Ficha 17 das
DIPJs respectivas. Assiste razão à impugnante em relação à distinção nas
bases de cálculo informadas em DIPJ. (...)

34. Contudo, não cabe qualquer razão à Turma Julgadora, tendo em vista que
(i) o valor total do IRRF retido no ano-base de 2011 não foi deduzido do IRPJ a
pagar declarado na DIPJ original; e (ii) ainda que o total das antecipações tivesse
sido considerado nas apurações originais, a Autoridade Fiscal deveria ter realizado
a reapuração total das bases de cálculo e deduzido novamente as antecipações
dos novos valores apurados a título de imposto devido, lançando apenas
eventuais diferenças a pagar.
35. Em outras palavras, jamais poderia ter sido mantido o equivocado cálculo
elaborado pela Fiscalização, que, conforme expressamente reconheceu a DRJ/08,
não fez a apuração sobre a base de cálculo total devida (como seria de rigor nos
termos da legislação aplicável), mas apenas considerou como valor tributável a
diferença apurada.
36. Ora, em primeiro lugar, ao contrário do afirmado pela DRJ/08, a simples
leitura das DIPJ/2012 deixa claro que as antecipações não foram integralmente
consideradas na declaração original. Confira-se:
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
13

37. Verifica-se que, do total de R$ 916.536,00 retido no período a título de IRRF,
apenas o montante de R$ 158.195,08 foi deduzido na DIPJ original. Assim, caso a
Fiscalização tivesse realizado o correto trabalho de lançamento, com a revisão
total da DIPJ e dedução das retenções do período, teria concluído que em relação
ao ano de 2011 não havia qualquer diferença de IRPJ passível de lançamento,
mesmo após a adição, à base de cálculo, dos “Resultados Escriturados e não
Declarados” na DIPJ original.
38. Muito pelo contrário, no ano-base da 2011 a Fiscalização teria apurado crédito
de saldo negativo de IRPJ, mesmo após a revisão da base de cálculo determinada
e refletida na DIPJ retificadora. Portanto, não tem qualquer cabimento a exigência
da suposta diferença de IRPJ no montante principal de R$ 652.314,73,
relativamente ao ano-base de 2011.

Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
14
Assim, após cotejar os documentos e analisar os fundamentos contidos nos autos,
entendo que assiste razão ao recorrente no que diz respeito ao ano-calendário de 2011 e em
relação ao referido ano-calendário o auto de infração deve ser cancelado, isso porque, nos termos
das informações acima reproduzidas, confronto de informações manifestadas na ficha 12a da DIPJ
original e DIPJ retificadora de fato não havia qualquer diferença de IRPJ passível de lançamento,
mesmo após a adição, à base de cálculo, dos “Resultados Escriturados e não Declarados” na DIPJ
original, inclusive, no ano-base da 2011 a Fiscalização teria apurado crédito de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 106.028,00, mesmo após a revisão da base de cálculo determinada e refletida
na DIPJ retificadora.
Salienta-se ainda, que às e-fls. 338 a própria autoridade fiscal recepcionou e
declarou como corretas as informações contidas na DIPJ retificadora referente o ano-calendário
de 2011, uma vez que nos termos da opção pelo lucro real haveria a necessidade de reduzir o
montante de R$ 916.536,00 retido no período a título de IRRF, e restou claro que apenas o
montante de R$ 158.195,08 foi deduzido na DIPJ original e, acaso àquele valor tivesse sido
considerado haveria a apuração nos termos defendido pela contribuinte, inclusive com saldo
negativo, portanto não remanesce suporte fático e probatório para a manutenção da exigência da
suposta diferença de IRPJ no montante principal de R$ 652.314,73, relativamente ao ano-base de
2011, conforme equivocadamente procedeu a autoridade fiscal.
Logo, entendo que assiste razão a alegação da recorrente de que teria o total de R$
916.536,00 retido no período (2011) a título de IRRF, e apenas o montante de R$ 158.195,08 foi
deduzido na DIPJ original, vez que as informações trazidas e aceitas pela fiscalização no que
concerne a DIPJ retificadora dão conta da existência de um saldo negativo.
Nesse sentido, entendo por dar provimento cancelar a exigência especificamente
referente ao ano-calendário de 2011.
Da Recomposição das Bases de Cálculo de IRPJ e CSLL: Dedutibilidade dos Valores Pagos às
Pessoas Físicas Consideradas pela Fiscalização como “Prestadoras de Serviço sem Vínculo
Empregatício”
A recorrente também se insurgiu quanto a necessidade de dedutibilidade dos
valores pagos às pessoas físicas consideradas pela fiscalização como “Prestadoras de Serviço sem
Vínculo Empregatício”, alegando para tanto o seguinte, in verbis:

(...) 49. Com efeito, conforme já mencionado no item III supra, o resultado do
Processo Administrativo no 10825.722-871/2015-22 influenciará o julgamento do
presente Processo Administrativo, razão pela qual ambos devem ser julgados em
conjunto e com os mesmos critérios.
50. Isto porque, no Processo Administrativo no 10825.722-871/2015-22 o
principal ponto objeto de discussão refere-se à natureza dos valores pagos pela
Recorrente a alguns de seus sócios advogados pessoas físicas, isto é, se tais
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
15
pagamentos se caracterizam como distribuição de lucros da sociedade de
advogados ou como remuneração por trabalho sem vínculo empregatício.
51. Em que pese a Recorrente estar convicta do fato de que tais pagamentos tem
natureza de lucros distribuídos, caso ao final do Processo Administrativo no
10825.722-871/2015-22 a decisão final seja pela caracterização destes valores
como remuneração do trabalho sem vínculo empregatício (como pretende a
Fiscalização e conforme entendeu a DRJ naqueles autos), as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL passam a ser afetadas, haja vista a remuneração do trabalho sem
vínculo empregatício neste caso enquadrar-se como despesa dedutível.
52. Ora, se a Recorrente é uma sociedade de advogados e, conforme consta no
processo no 10825.722-871/2015-22, cuja cópia foi juntada aos autos (Doc. 03 da
impugnação), os dividendos pagos a seus sócios advogados foram
desconsiderados como tal, apenas pelo fato de que ainda não havia sido
cumprida a formalidade de alteração contratual perante a OAB, não há dúvidas
de que, ao contrário do afirmado pela DRJ, esta desconsideração tem sim como
consequência o enquadramento de tais pagamentos como despesa dedutivel
para a Recorrete.
53. O simples fato de os beneficiários serem advogados, como demonstram os
anexos comprovantes de inscrição na OAB (Doc. 04), somado ao fato de que a
Recorrente é uma sociedade de advogados cujo objeto é a prestação de serviços
advocatícios, não deixa dúvidas de que os pagamentos feitos aos advogados que
prestam tais serviços em nome da sociedade é despesa eminentemente
operacional, equandrando-se na regra de dedutibilidade do então vigente artigo
299 do RIR/99: (...)
57.
Frise-se
que
ambos
os
processos,
10825.722871/2015-22
e
10825.722784/2015-75, decorrem do Mandado de Procedimento Fiscal no
0810300.2014.00373. Naquele, como já mencionado, a DRJ/08 manteve a multa
isolada e juros isolados exigidos em decorrência da não retenção e do não
recolhimento de IRRF supostamente incidente sobre pagamentos efetuados a
seus sócios pessoas físicas. No presente caso, de forma contraditória, a DRJ/08
manteve o lançamento do IRPJ e da CSLL, sem recompor as bases de cálculo para
considerar como dedutíveis os pagamentos que foram considerados como
remuneração por serviços prestados.
58. Ora, se a Fiscalização e a DRJ entendem que tais pagamentos não teriam a
natureza de dividendos, deveriam, necessariamente, ter sido coerentes com esta
premissa e conferido às supostas remunerações por serviços prestados por
advogados os efeitos que lhes são próprios a uma sociedade de advogados,
considerando-as como despesas dedutíveis quando da recomposição de bases de
cálculo realizada no presente processo.
(...)60. Para melhor visualizar e entender os impactos ora apresentados, confira-se
o seguinte Quadro-resumo, no qual se demonstra a recomposição que deveria ter
sido realizada pela DRJ, considerando seu entendimento no sentido de que os
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
16
pagamentos feitos aos sócios da Recorrente teriam natureza de remuneração por
serviços prestados:

62. Diante do exposto, a Recorrente requer a reforma do Acórdão recorrido
também com relação a este ponto, de modo que este E. CARF (i) reconheça a
contradição da Fiscalização e da DRJ/08 quando da lavratura e manutenção dos
dois autos de infração decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal no
0810300.2014.00373; e, consequentemente, a necessidade de dedução dos
valores pagos aos sócios (que foram considerados “remuneração”); ou, caso assim
não entenda, (ii) determine o sobrestamento do presente processo, até que seja
proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10825.722871/2015-22, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes
entre si.
O Acórdão recorrido denegou o pedido do recorrente sob os seguintes
fundamentos, in verbis:
Neste tópico questiona, a impugnante, a autuação lavrada no processo no
10825.722871/2015-22. O processo em questão encontra-se na mesma fase
processual do presente (fase de julgamento administrativo em primeira instância)
e inclui o lançamento da multa e dos juros isolados decorrentes da falta de
retenção ou recolhimento do imposto retido, nos casos em que a fonte pagadora
encontra-se obrigada a tanto. Conforme relata e sustenta a impugnante, apesar
dos pagamentos abrangidos por aquele processo tratarem-se de lucros
distribuídos, a fiscalização teria reconhecido a natureza de tais pagamentos como
remuneração de trabalho sem vínculo empregatício.
E sendo vencedora a tese fiscal, sustenta a dedutibilidade de tais despesas na
apuração do lucro real.
Ocorre que a simples desconsideração dos pagamentos realizados como
Distribuição de Lucros não possui como conseqüência lógica o seu
enquadramento como despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
Nos termos do artigo 299 do RIR/99, vigente na data da ocorrência dos fatos
geradores aqui tratados, uma despesa é considerada dedutível quando necessária
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
17
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora devendo,
ainda, ser usuais e normais no tipo de operação ou atividade da empresa.
Dessa forma, para que determinada despesa seja considerada dedutível na
apuração do lucro tributável, é necessário que haja elementos convincentes da
efetividade e da natureza da operação, especialmente no caso da prestação de
serviços. É essencial informar a natureza dos mesmos e a sua relação com as
operações executadas pela empresa.
Não são dedutíveis do lucro tributável quaisquer despesas ou quaisquer
pagamentos realizados a pessoas físicas, pois é imprescindível para dedução que a
despesa preencha os requisitos da necessidade, normalidade e usualidade,
características que não foram demonstradas na presente autuação.
Pelos motivos acima apresentados, entendo pela improcedência dos argumentos
apresentados.

De início é preciso concordar que o pagamento realizado para advogados na
condição de pessoa física por um escritório de advocacia contratante em análise perfunctória é
usual e normal ao funcionamento de uma empresa desse tipo, portanto, ao que parece necessária
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, assim, acaso preenchidos
tais requisitos a despesa é considerada dedutível nos termos do artigo 299 do RIR/99 vigente à
época.
Ressalta-se, todavia, que na visão deste relator, exigir a retenção na fonte em
relação a pagamentos que não foram considerados como distribuição de lucros, conforme
entendimento proferido no processo 10825.722871/2015-22, não gera um efeito de causa e
consequência para considerar invariavelmente que a despesa seria necessária e dedutível.
Assim, ao fazer o cotejo dos documentos tanto no processo de no
10825.722871/2015-22, quanto no presente processo, apesar de se apresentarem os referidos
pagamentos, não há nos autos sequer a comprovação do vínculo efetivo entre os profissionais
supostamente contratados e o escritório autuada.
Acrescente-se que os documentos anexados pelo recorrente às e-fls. 1107/1174
(documento 05 do Recurso Voluntário - processo de no 10825.722871/2015-22) referem-se
apenas aos registros dos beneficiários no sítio da OAB/SP que atestam a condição de advogado de
cada beneficiário dos valores recebidos a título de divisão de lucros, porém tal consulta nada
valora quanto a relação jurídica firmada entre a recorrente e os respectivos advogados, para o que
importa ao presente processo, as provas são insuficientes para comprovar o quanto alegado ao
recorrente.
Nesse sentido, andou bem a DRJ quando afirmou que (...)ocorre que a simples
desconsideração dos pagamentos realizados como Distribuição de Lucros não possui como consequência
lógica o seu enquadramento como despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL. – (...)Dessa forma, para
que determinada despesa seja considerada dedutível na apuração do lucro tributável, é necessário que haja elementos
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
18
convincentes da efetividade e da natureza da operação, especialmente no caso da prestação de serviços. É essencial
informar a natureza dos mesmos e a sua relação com as operações executadas pela empresa. Não são dedutíveis do
lucro tributável quaisquer despesas ou quaisquer pagamentos realizados a pessoas físicas, pois é imprescindível para
dedução que a despesa preencha os requisitos da necessidade, normalidade e usualidade, características que não
foram demonstradas na presente autuação. Pelos motivos acima apresentados, entendo pela improcedência dos
argumentos apresentados.”
Diante das considerações acima, entendo que nada a prouver quanto ao presente
tópico.

DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E JUNTADA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS

Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na
medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.715 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722784/2015-75
19
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de conexão e a realização de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar a exigência referente ao ano-calendário de 2011.
.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 2675
DF CARF MF
Original